Tribunal: TCU
Processo: 008.074/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Vanessa Brito Rebello, recusando seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, os efeitos do título concessório, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, poderão subsistir até a completa absorção da parcela compensatória referente ao "quinto" incorporado após a edição da Lei 9.624/1998, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro.